Tribunal: TJMT
Processo: 0005079-44.2006.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RAC 0005079.44.2006.811.0041
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Espólio de Enoqui Inocêncio de Araújo, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais – Processo no 0005079-44.2006.8.11.0041, proposta em desfavor de Isabel Luiza de Abreu Leite, Fábio Firmino Leite Junior, Fabíola Abreu Leite e Wladimiro Amaral de Souza, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (id. 108428042).
Requer seja acolhida a preliminar suscitada no que tange ao óbito do Autor, declarando a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 03/04/2019, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja observado o devido processo legal, promovendo-se a regular substituição processual da parte autora falecida no curso da lide, oportunizando a habilitação dos herdeiros/Apelantes nos autos, bem como abertura de novo prazo para apresentação do rol de testemunhas com a redesignação de audiência de instrução.
No mérito, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a validade dos documentos anexados aos autos, reconhecendo o direito do Autor a indenização pelos danos materiais e morais a serem arbitrados; a gratuidade judicial; bem como, prazo para juntada de procuração ad judicia em nome da advogada subscritora desta, nos termos do artigo 104 do CPC.
Por fim, a condenação dos Réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.
Contrarrazões opostas, alegando preliminarmente a intempestividade recursal; todavia, em atenção ao princípio da eventualidade, caso entendam pelo recebimento, no mérito, espera seja o recurso desprovido (id. 108429450).
Petição do apelante. (id. 116323967)
A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Compulsando os andamentos processuais, através de consulta no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, e demais documentos anexos ao recurso, constatei que a sentença prolatada foi publicada no dia 13.09.2021 (sábado), de modo que o início da contagem do prazo inaugurou-se no dia 15.09.2021 (segunda-feira) e, por simples cálculo aritmético, encerrou-se no dia 06.10.2021.
Ocorre, entretanto, que o Apelante interpôs suas oposições à r. sentença apenas em 13.10.2021, ou seja, 07 dias após o prazo legal.
Assim, a partir de 15.09.2021 começou a fluir o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Recurso de Apelação, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5o c/c o artigo 219, ambos do Código de Processo Civil/2015.
Em face disso, é de se reconhecer a intempestividade.
Percebe-se, portanto, que o Apelante, deixou transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso.
Ante o exposto, não conheço do presente recurso, em face de sua notória intempestividade.
Intimem-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator